Tribunal: CARF
Processo: 18470.725099/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725099/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.766 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
DROGARIA MEDEIROS SOUZA RODOLPHI LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INCLUSÃO
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADE
VEDADA.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL FORA DO PRAZO LEGAL
Não pode optar pelo Simples Nacional empresa que possui no objeto social
atividade relacionada no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011. A
alteração da pendência impeditiva pode ser realizada e nova opção pode ser
apresentada, se a alteração contratual ocorrer dentro dos limites legais
(Resolução CGSN no 94/2011, § 2o do art. 6o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se o presente processo de recurso voluntário contra acórdão de no 03-63.519
da 4a Turma da DRJ/BSB, de 11 de setembro de 2014, que manteve o indeferimento do pedido
de inclusão retroativa ao Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725099/2013-16
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725099/2013-16

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fl. 04
(data de registro em 08/05/2013), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional formalizado pela interessada em 22/04/2013.
A opção foi indeferida em virtude de a empresa desenvolver, na data da opção a
atividade econômica vedada 8630-5/99 “Atividades de atenção ambulatorial não especificadas
anteriormente”; com fundamento no art. 17, inciso XI da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Cientificada da pendência, a pessoa jurídica interessada apresentou em
04/06/2013, por intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de mandato de
fl. 10), a manifestação de inconformidade de fls. 02/03 alegando, em síntese, que foi feita a
alteração contratual com a retirada da atividade impeditiva.
Solicita a sua inclusão no Simples Nacional.
É o relatório.
O acórdão recorrido considerou improcedente a manifestação de inconformidade
sob o fundamento de que a atividade vedada não foi retirada do contrato social tempestivamente.
Ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES VEDADAS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso XI da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível
o indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas jurídicas que exerçam
atividades de prestação de serviços técnicos na data limite estipulada para formular a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 22/09/2014 (e-fls. 32) e
apresentou recurso voluntário no dia 20/10/2014 (e-fls. 34 5 35), com os fatos e fundamentos
abaixo:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725099/2013-16

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto que atende o prazo regulamentar
estabelecido pelo Decreto 70.235/1972, art. 33.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725099/2013-16

Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis é realizado o indeferimento da opção.
No caso dos autos, a Recorrente teve a sua opção pelo Simples Nacional
indeferida por pendências cadastrais, fundamentada no art. 17o, inciso XI, da Lei Complementar
no 123/2006, que determinava a impossibilidade de recolhimento na forma do Simples Nacional
a pessoa jurídica que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de
corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios.
A ciência do Termo de Indeferimento de Opção do Simples Nacional ocorreu no
dia 08/05/2013 (e-fl. 04).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade e explicou que efetuou
a alteração contratual, excluindo a atividade impeditiva.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade da Recorrente, verificou
que a alteração contratual possuía data de 10/05/2013, contudo foi registrada na Junta Comercial
em 15/05/2013 (protocolo em 14/05/2013)
De fato, verifica-se que a Recorrente recebeu o último deferimento de inscrição no
dia 26/03/2013 (e-fl. 18), possuindo, por conseguinte, prazo de 30 dias para efetuar a opção pelo
Simples Nacional - até 25/04/2013 e efetuou a solicitação da Opção no dia 22/04/2013 (e-fl. 19),
já quase no fim do prazo.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, revogou a Lei no 9.317/96 (Simples
Federal), e instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, assim dispondo
em seu artigo 16, caput:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário
Na época da solicitação do pedido de inclusão no Simples, qual seja em maio de
2009, vigorava a Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, que, em seu art. 7o, estabelecia o
seguinte:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da, opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional. (Alterado pela Resolução CGSN no 41, de 01.09.2008,

%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725099/2013-16

DOU 03.09.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, altera o inciso I do § 3o acima
com a seguinte redação)
§ 6° A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3° deste artigo.
Segundo se depreende do artigo acima transcrito, a opção pelo Simples Nacional
deverá ser realizada até o último dia do mês de janeiro, contudo, para empresas em início de
atividade, para não ser aplicada essa limitação temporal, a legislação determina que elas terão 30
(trinta) dias, contados do último deferimento para realizar sua inscrição, a qual terá efeitos a
partir do cadastro no CNPJ , desde que observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data
da abertura.
Entende-se ser esses os limites temporais para empresas no início da atividade. O
prazo de 180 (cento e oitenta) concedidos é o prazo máximo para o pedido de inclusão no
Simples Nacional, desde que respeitados os prazos do § 3o, inciso I. Ou seja, a legislação não
prevê aumento do prazo, mas apenas a redução dele.
A Resolução CGSN no 94/2011, § 2o do art. 6o, esclarece que enquanto não
terminar o prazo para solicitação da opção pelo Simples Nacional, o contribuinte poderá
regularizar as pendências impeditivas. Se não ocorrer a regularização no prazo regulamentar, a
opção será indeferida.
No recurso voluntário, em que pese os argumentos da Recorrente de que não
exercia a atividade e conseguiu alterar o contrato social rapidamente, o registro de alteração do
contrato se deu aos 15/05/2013, após findo o prazo de 30 dias contados do último deferimento
(26/03/2013).
No caso de inclusão na Sistemática Simplificada, ainda que a Recorrente informe
não exercer a atividade, como era início de opção, a análise é realizada de forma automática e,
identificada atividade vedada, ocorre o indeferimento.
Ainda, relevante destacar que a atividade das autoridades administrativas devem
ser vinculadas à norma, haja vista o dever de estar vinculado à legalidade estrita, conforme art.
41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Dessa forma, a autoridade administrativa não poderá expressar juízo de valor em
relação aos fatos ocorridos, mas sim deverá pautar sua decisão de forma vinculada à legalidade
estrita, obedecendo à determinação legal e não podendo efetuar interpretação diferente daquela
determinada pela legislação.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital